Tribunal: TJBA
Processo: 8076176-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076176-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OASIS CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO.
POSSÍVEL VALORIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação judicial de imóveis penhorados em execução fundada em termo de confissão de dívida, no valor de R$ 1.914.727,81. A parte agravante alegou que a avaliação anterior, realizada em janeiro de 2024, estaria defasada frente à valorização do mercado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, diante de alegada valorização dos bens penhorados, é cabível a realização de nova avaliação judicial antes da adjudicação requerida pela parte exequente.

III. Razões de decidir

O art. 873, II, do CPC autoriza nova avaliação de bens penhorados quando houver alteração no seu valor.

Documentos trazidos aos autos indicam valorização dos imóveis desde a última avaliação, o que pode comprometer a justa satisfação da execução.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a necessidade de atualização da avaliação para evitar adjudicação por preço vil e assegurar correspondência com o valor de mercado atual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8076176-29.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
OASIS Construção LTDA e Lourival Vinícius Moreira Mascarenhas
, e como agravados
José Carlos Rodrigues e Carvalho e Tereza Cristina Magalhães Alves e Carvalho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02